Tribunal: STF
Processo: Rcl 88325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL. § 2º DO ART. 88-I E O ART. 88-K DA LEI N. 7.565/86. § 2º DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 75/93. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.667 CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela União, em 4.12.2025, contra a seguinte decisão da do juízo da Vara do Trabalho de Formosa no Processo n. 0001622-66.2025.5.18.0211, pela qual teria sido descumprida a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.667:



    “Trata-se de ação autônoma ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por meio da qual requer que a UNIÃO FEDERAL (COMANDO DA MARINHA) exiba a integra do procedimento investigativo promovido pelo Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha (SIPAAerM) — ou outro órgão que tenha promovido a investigação - relacionado ao acidente aéreo ocorrido com helicóptero da Marinha no dia 08 de agosto de 2023 no Município de Formosa-GO.



    No presente caso, o autor (MPT), menciona que a Diretoria de Aeronáutica da Marinha foi notificada no bojo de um inquérito civil para enviar o procedimento de investigação de um determinado fato, mas que a mesma alegou a existência de legislação impondo o "dever de sigilo nas investigações relacionadas às Forças Armadas do Brasil", bem como a exigência de ‘decisão judicial com manifestação prévia da Advocacia-Geral da União (AGU)’.



    Nesse particular, cumpre esclarecer, inicialmente, que o art. 8°, § 2° da Lei Complementar n° 75/93 traz a seguinte previsão:



    ‘§ 2° Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.’



    Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo —ARE 1331423/RS - RIO GRANDE DO SUL, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, com julgamento em 01/07/2021:



    Em que pese a administração fazendária tenha, efetivamente, o dever de resguardar o sigilo dos dados fiscais dos contribuintes, tal obrigação não  pode ser oposta ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas quando estas instituições estiverem exercendo seus munas constitucionais da investigação ou controle externo.



    Neste passo, o acesso aos documentos requeridos ao Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda era medida que se impunha, notadamente por que ausentes as ressalvas da parte final do artigo 5°, inc. XXXIII, da Constituição Federal, referentes às informações cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado."



    O sigilo de informações é relativizado  já que se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos  públicos.



    A esse respeito, cito:



    Como bem pontuou a decisora de origem ‘... sem a obtenção das informações/documentos por parte do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Fazenda Pública, necessários para o devido controle a ser realizado tanto pelo Ministério Público corno pelo Tribunal de Comas do Estado, face as suas naturezas institucionais, fica inviável a fiscalização com o intuito de averiguar se o agir está em conformidade com as exigências legais. Gize-se que é dever do Ministério Público defender a ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo respeito do Poder Público e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais e, ainda, provendo todas as medidas necessárias para a sua garantia’. In casu, o intuito não é investigar o contribuinte, mas sim o seu gestor, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul.



    Mostra-se necessária, assim, a exibição das informações e documentos requeridos, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelo Ministério Público, a fim de que se possa averiguar as supostas irregularidades apontadas pelo Inquérito Civil.



    A utilização dos recursos públicos pressupõe a transparência nos atos do governo.



    Saliento que o art. 8°, §2° da Lei Complementar n° 75/93  (que dispõe sobre a organização  as atribuições e estatuto do Ministério Público da União).



    § 2° Nenhuma autoridade  poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo  sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. 



    Portanto, inviável a oposição de exceção de sigilo de natureza ao Ministério Público.



    Não há que se falar, portanto, em sigilo ao Ministério Público quando no exercício de seu ‘munus’ constitucional de investigação/controle, de maneira que o sigilo de informações é relativizado, quando se está diante de interesse da sociedade.



    Declaro, portanto, a regularidade de produção da prova, nos termos do art. 381, 11 e ifi, do CPC, devendo a parte ré (UNIÃO FEDERAL) ser intimada, por meio do DJE, para que junte/exiba, no prazo de até 15 (quinze) dias, a integra do procedimento investigativo promovido pelo Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha (SIPAAerM) — ou outro órgão que tenha promovido a investigação - relacionado ao acidente aéreo ocorrido com helicóptero da Marinha no dia 08 de agosto de 2023 no Município de Formosa-GO, para fins de instrução de eventual inquérito civil instaurado.



    Por derradeiro, cumpre destacar que há que se atribuir sigilo à documentação apresentada, devendo ser adotado pelo autor, ainda, o mesmo procedimento internamente.



    In — DISPOSITIVO



    POSTO ISSO, e por tudo mais que dos presentes autos consta, RESOLVO o mérito da demanda, na forma do inciso I do art. 487 do CPC, julgando PROCEDENTE o pedido formulado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face da UNIÃO FEDERAL (AGU), na Ação Trabalhista n° PAP-0001622-66.2025.5.18.0211, condenando-a ao cumprimento da obrigação de fazer tocante à exibição de documento, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 4, grifos no original).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso ordinário pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que “na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação de Exibição de Documento sem face da União, com o objetivo de obter a íntegra do procedimento investigativo promovido pelo Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha (SIPAAerM),concernente ao acidente aéreo ocorrido em 08 de agosto de 2023, envolvendo aeronave da Marinhado Brasil, no Município de Formosa, Estado de Goiás (Doc. 01). 2. A parte autora informa que, em decorrência de denúncias recebidas, foi instaurado o Inquérito Civil nº 349.2023.18.002/3, com a finalidade de apurar as circunstâncias do referido sinistro envolvendo militares das Forças Armadas, bem como de suas eventuais repercussões sobre o meio ambiente laboral. 3. Relata, ademais, que a Diretoria de Aeronáutica da Marinha foi formalmente notificada, no contexto do referido inquérito civil, para que promovesse o encaminhamento integral da documentação relativa ao procedimento investigativo correlato. 4. Contudo, a referida autoridade militar alegou a existência de dispositivo legal que impõe dever de sigilo às apurações levadas a efeito no âmbito das Forças Armadas, a saber, o artigo 88-J do Código Brasileiro de Aeronáutica, sustentando, por conseguinte, que a disponibilização das informações requeridas estaria condicionada à observância do rito previsto no artigo 88-K do mesmo diploma legal” (fl. 2). 



    Salienta que “o Juízo reclamado afastou, de forma expressa, a aplicação da norma de sigilo em relação ao Ministério Público, ao considerar que aproteção à confidencialidade deve ser relativizada quando evidenciado o interesse público subjacente à atuação ministerial. 20. Ocorre que o decisum limitou-se a reconhecer, de forma genérica, a possibilidade de acesso do Parquet ao procedimento investigatório, sem, contudo, empreender qualquer exame acercada natureza das informações submetidas à proteção do § 2º do art. 88-I do Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco realizar a necessária aferição da imprescindibilidade, adequação e proporcionalidade da medida postulada. 21. Ao assim decidir, o Juízo reclamado violou ao que restou decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.667” (fls. 13-14). 



    Sustenta que “a Procuradoria-Geral da República ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, autuada sob o nº 5.667, com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 88-I, § 2º, 88-K, bem como a interpretação conforme à Constituição dos arts. 88-C, 88-D, 88-N e 88-P da Lei n. 7.565/1986, com a redação dada pela Lei n.12.970/2014, dispositivos estes integrantes do Código Brasileiro de Aeronáutica e relativos ao Sipaer. 24. Em síntese, a PGR sustentou que os dispositivos impugnados vulneram as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao restringirem o acesso, por parte dos sujeitos de processos judiciais ou administrativos, aos dados oriundos dos sistemas de notificação voluntária de ocorrências e às conclusões das investigações realizadas no âmbito do Sipaer. 25. Aduziu, ademais, que tais restrições configuram indevida interferência nas atribuições constitucionais de investigação conferidas ao Ministério Público e às autoridades policiais, haja vista a exigência de autorização judicial para que os documentos produzidos no âmbito do Sipaer possam ser utilizados como meio de prova” (fl. 5).



    Observa que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.667 “esse Supremo Tribunal Federal reconheceu que os objetivos da investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - CENIPA são substancialmente distintos daqueles perseguidos pelas investigações empreendidas pela Polícia Federal, pelas Polícias Civis e pelo Ministério Público” (fl. 6).



    Ressalta que, “conforme delineado no julgamento da ADI 5.667, o Código Brasileiro de Aeronáutica não subtrai os poderes constitucionais do Ministério Público. O diploma apenas submete a questão do compartilhamento das investigações, em certos casos, ao prévio controle judicial, de modo que o juiz verifique se o compartilhamento poderá implicar prejuízos à eficiência de investigações futuras de acidentes aéreos e, ademais, se ele tem potencial para ser útil no processo penal. 45. Ao enfrentar a matéria, o Ministro NUNES MARQUES, relator da ADI 5.667,enfatizou a imprescindibilidade do controle judicial sobre a pertinência e os limites do compartilhamento das informações colhidas pela autoridade aeronáutica, especialmente diante da natureza sensível dos dados envolvidos” (fl. 10).



    Afirma que, “no que se refere ao artigo 88-K do Código Brasileiro de Aeronáutica - que determina que o uso das fontes SIPAER como prova será decidido pelo juiz após oitiva do representante da autoridade SIPAER -, o Ministro CRISTIANO ZANIN assinalou que o legislador atribuiu ao Poder Judiciário a incumbência de proceder ao denominado teste de balanceamento (balancing test). 51. Como destacou o Ministro, trata-se de mecanismo por meio do qual se avalia, em cada situação concreta, o eventual prejuízo à segurança aérea que possa advir da utilização dos registros do acidente em contraposição aos benefícios que tal medida pode representar para ainstrução criminal” (fl. 11).



    Anota que “o Juízo reclamado autorizou, de forma genérica e desprovida de fundamentação específica, o acesso irrestrito do Ministério Público do Trabalho ao conteúdo integral do procedimento investigativo instaurado no âmbito do sistema de prevenção de acidentes aeronáuticos. 57. Na espécie, o Juízo reclamado afastou, de forma expressa, a incidência do regime de confidencialidade previsto no art. 88-I, § 2º, do CBA, sob o argumento de que a proteção ao sigilo deveria ser relativizada diante do interesse público inerente à atuação ministerial. 58. Ocorre, entretanto, que não se procedeu à necessária aferição da natureza específica das informações protegidas, tampouco se promoveu a análise concreta dos requisitos da imprescindibilidade, adequação e necessidade da medida postulada” (fl. 12).



    Alega que “a decisão reclamada deixou de proceder à necessária distinção entre os dados protegidos e aqueles passíveis de compartilhamento, determinando, deforma indiscriminada, o acesso integral ao conteúdo do procedimento investigativo” (fl. 12).



    Sustenta que “o Juízo reclamado deixou de realizar a necessária análise individualizada quanto à utilidade probatória das informações pretendidas, assim como deixou de avaliar se o compartilhamento poderia comprometer, de forma relevante, a eficiência de futuras investigações aeronáuticas” (fl. 13).



    Aduz que “este Supremo Tribunal Federal admitiu o compartilhamento excepcional de informações do SIPAER apenas no âmbito de investigações criminais,condicionando tal medida à demonstração inequívoca de sua relevância probatória e da ausência de prejuízo substancial à finalidade precípua do sistema de segurança aérea. 68. Não se trata, contudo, da hipótese ora examinada, que versa sobre procedimento de natureza trabalhista, cuja finalidade se mostra absolutamente dissociada daquela reconhecida por esta Corte como apta a justificar a mitigação excepcional do sigilo legalmente imposto” (fls. 13-14).



    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada” (fl. 16).



    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Formosa, nos autos do processo nº PAP-0001622-66.2025.5.18.0211; eg) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.667.



    5. Em 14.8.2024, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.667, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.970/2014. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA). CARÁTER PREVENTIVO DAS INVESTIGAÇÕES SIPAER. PRECEDÊNCIA DO SIPAER NO ACESSO E NA GUARDA DOS DESTROÇOS DE AERONAVE ACIDENTADA. HARMONIA E COMPLEMENTARIDADE ENTRE OS SISTEMAS ACUSATÓRIO – JUDICIAL – E PREVENTIVO – A CARGO DO SIPAER. ALINHAMENTO DO BRASIL ÀS DIRETRIZES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL (OACI). SEGURANÇA AÉREA GLOBAL. COMPARTILHAMENTO DE DESTROÇOS E PROVAS POSTERIOR, SOB AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONFIDENCIALIDADE DAS COLABORAÇÕES VOLUNTÁRIAS E SEU USO EXCLUSIVO EM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei n. 12.970, de 8 de maio de 2014, é fruto de longo e maturado processo legislativo, que teve origem no Projeto de Lei n. 2.453/2007, da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileiro surgida após o acidente aéreo ocorrido em 29 de setembro de 2006, que envolveu um Boeing 737-800 (Gol Transportes Aéreos, voo 1907) e uma aeronave Embraer Legacy (America ExcelAire). 2. O Brasil é signatário da Convenção sobre Aviação Civil Internacional – Convenção de Chicago –, ratificada e promulgada pelo Decreto n. 21.713, de 27 de agosto de 1946. O Anexo 13 da Convenção estabelece que todo procedimento judicial ou administrativo voltado a determinar culpa ou responsabilidade deve ser independente da investigação de acidente aeronáutico. 3. Mediante a Lei n. 12.970/2014, criou-se sistema legal de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos (Sipaer) cujo objetivo é investigar esses acidentes no Brasil de forma harmônica com e em complemento ao sistema policial-judiciário. O sistema de investigação de acidentes aéreos é preconizado pela Organização Internacional de Aviação Civil (Oaci), composta por 193 países, inclusive o Brasil, e decorre da globalização e do aumento do uso do transporte aéreo, a exigirem a estipulação de regras e padrões internacionais para garantir a segurança global do transporte aéreo. 4. O processo judicial consiste em, principalmente, olhar e reconstruir o passado para que o juiz possa julgar um ou mais fatos já ocorridos. Daí a relevância das provas orais, documentais e periciais, entre outras, que visam reconstruir, dentro do processo, todos os fatos relevantes para julgamento. Tal reconstrução obedece a regramentos constitucionais claros, como devido processo legal, contraditório e ampla defesa. As provas que informam um processo judicial devem ter sido produzidas em consonância com essas regras para que sejam consideradas válidas e, se for o caso, possam embasar eventual decreto condenatório, em que se apure determinada conduta, nexo de causalidade e sanção. Nesse contexto, nem toda prova será válida ou mesmo relevante. As investigações do Cenipa obedecem a lógica diversa. Enquanto o foco da investigação realizada pelas polícias civil e federal e pelo Ministério Público é o passado, considerada a busca por apurar responsabilidades e atribuir sanções em virtude de condutas pretéritas, a investigação feita pelo Cenipa, conquanto também colha provas e evidências das mais diversas, tem os olhos voltados para o futuro, dada a a intenção de evitar novos acidentes. 5. O Sipaer tem por objetivo maior a prevenção de acidentes aéreos. Seu foco não é a busca pela culpabilidade e responsabilização criminal como no sistema investigativo judicial. Tem, portanto, propósito diverso do verificado no sistema acusatório, o que justifica a limitação do emprego de suas conclusões em processos que visem à imputação de responsabilidade (CBA, art. 88-I, § 2º). A independência e a separação da investigação Sipaer das demais (CBA, arts. 88-B, 88-C e 88-D) são pressupostos lógicos necessários à apuração de defeitos que podem contaminar inclusive outras aeronaves em uso. Daí a necessidade de as investigações serem céleres, estando, pois, alinhadas ao sistema persecutório criminal, considerando suas finalidades e seus procedimentos distintos. 6. Não ocorre supressão de poderes constitucionais do Ministério Público ou da autoridade policial ante a submissão do compartilhamento de provas da investigação Sipaer a ordem judicial (CBA, art. 88-K), visto que cumprirá ao juízo deliberativo avaliar sua utilidade no processo penal e eventuais prejuízos a futuras investigações preventivas. 7. A precedência do Sipaer no acesso e na guarda dos destroços de aeronaves acidentadas (CBA, arts. 88-C, 88-N e 88-P) mostra-se adequada tanto em virtude da experiência dos profissionais como em função da necessidade de rápida intervenção em prol da segurança aérea global. 8. A extração de dados de gravadores, os exames e análises dos destroços pela autoridade Sipaer são realizados de forma célere, prioritária e independente da presença das demais autoridades investigativas, seguindo as regras da cadeia de custódia (CPP, arts. 158-A e 158-C). Os laudos ou os destroços podem ser compartilhados posteriormente com as demais autoridades, mediante ordem judicial. 9. O uso do material da investigação aeronáutica no processo penal pode revelar-se profundamente contrário à utilização no âmbito da investigação judicial, pois obedece a critérios lógicos diversos dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Tal investigação é guiada, em verdade, pelo esgotamento de todas as hipóteses lógicas que possam ter dado causa ao acidente aéreo, ou mesmo contribuído, ainda que minimamente, para que ele acontecesse. 10. A confidencialidade das contribuições voluntárias e a limitação do seu uso em processos judiciais (CBA, art. 88-I, § 2º) são imprescindíveis para que os operadores da aviação continuem a reportar situações de insegurança ocorridas no dia a dia da aviação e, assim, colaborem para um espaço aéreo mais seguro. Também evitam que depoimentos autoincriminatórios – os quais podem ser de grande valia para a segurança aérea – sejam de algum modo utilizados indevidamente no processo penal. 11. Pedido julgado improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 88-C; 88-D; 88-I, § 2º; 88-K; 88-N; e 88-P da Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986, na redação dada pela Lei n. 12.970, de 8 de maio de 2014, que dispõem sobre o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) no Código Brasileiro de Aeronáutica” (DJe 6.12.2024).



     



    A Lei n. 7.565/86 determina:



    “Art. 88-I. São fontes Sipaer: (Incluído pela Lei nº 12.970, de 2014)



    § 2o A fonte de informações de que trata o inciso III do caput e as análises e conclusões da investigação Sipaer não serão utilizadas para fins probatórios nos processos judiciais e procedimentos administrativos e somente serão fornecidas mediante requisição judicial, observado o art. 88-K desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.970, de 2014)



    (...)



    Art. 88-J. As fontes e informações Sipaer que tiverem seu uso permitido em inquérito ou em processo judicial ou procedimento administrativo estarão protegidas pelo sigilo processual. (Incluído pela Lei nº 12.970, de 2014)



    Art. 88-K. Para o uso das fontes Sipaer como prova, nos casos permitidos por esta Lei, o juiz decidirá após oitiva do representante judicial da autoridade Sipaer, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas” (grifos nossos).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.667, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou-a improcedente para reconhecer a constitucionalidade dos arts. 88-C; 88-D; 88-I, § 2º; 88-K; 88-N; e 88-P da Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986, alterada pela Lei n. 12.970, de 8 de maio de 2014, que dispõem sobre o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) no Código Brasileiro de Aeronáutica. 



    No item 6, este Supremo Tribunal decidiu que “Não ocorre supressão de poderes constitucionais do Ministério Público ou da autoridade policial ante a submissão do compartilhamento de provas da investigação Sipaer a ordem judicial (CBA, art. 88-K), visto que cumprirá ao juízo deliberativo avaliar sua utilidade no processo penal e eventuais prejuízos a futuras investigações preventivas”.



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu que o sigilo previsto no § 2º do art. 88-I e no art. 88-K da Lei n. 7.565/86 não se aplica ao Ministério Público em razão do § 2º do art. 8º da Lei Complementar n. 75/93.



    Essa decisão contraria o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.667.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando-se o julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.667. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora